Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-63.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de despejo por inadimplemento, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de perda superveniente do interesse de agir.
2. O juízo de origem reconheceu que, antes da efetivação da liminar e da citação, foi celebrado acordo extrajudicial entre as partes, o que afastou a necessidade da tutela jurisdicional.
3. A parte apelante sustenta que o juízo deveria ter homologado o acordo e suspendido o processo, com base no art. 922 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acordo extrajudicial celebrado antes da citação e sem representação processual válida da parte contrária pode ser homologado judicialmente; e
(ii) verificar se o acordo anterior à citação afasta o interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 239, § 1o, do CPC estabelece que a citação é indispensável para a constituição válida da relação processual.
6. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo é celebrado antes da formação da relação processual, tornando desnecessário o provimento jurisdicional.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a celebração de acordo extrajudicial antes da citação, sem representação processual válida, implica extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, VI).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
'A celebração de acordo extrajudicial antes da citação, sem representação processual válida, implica a perda superveniente do interesse processual, autorizando a extinção do processo sem julgamento de mérito.'

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 103, 239, § 1o, 485, VI, e 922. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.394.186/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.03.2015; TJDFT, Acórdão 1851808, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23.04.2024; TJDFT, Acórdão 1736319, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.07.2023.